Tribunal: TRF3
Processo: 5274329-64.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
39/533)

5274329-64.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5274329-64.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS EDUARDO CAVALCANTI

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO ROVARON - SP309847-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.209/STF. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, a fim de conceder o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

O agravante alega necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STF, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por periculosidade decorrente da exposição à eletricidade após 05.03.1997 e a exaustividade do rol de agentes nocivos constantes dos decretos regulamentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1.209/STF; e (ii) se é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial pela exposição à eletricidade após 05.03.1997, mesmo diante de alegação de uso de EPI eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sobrestamento do feito é incabível, pois o Tema 1.209/STF trata do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, não se aplicando às hipóteses de exposição à eletricidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.306.113/SC (Tema 534), fixou entendimento de que as normas regulamentadoras dos agentes nocivos são exemplificativas, podendo ser reconhecida a especialidade de atividades não expressamente previstas nos decretos, desde que demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes perigosos ou insalubres.

6. A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade perigosa, bastando a comprovação técnica do risco, sendo possível o reconhecimento de tempo especial após 05.03.1997, com base no art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

7. A habitualidade do contato com o agente nocivo não exige exposição contínua ou diária, mas sim risco constante à integridade física ou à saúde do trabalhador, conforme a natureza da atividade desempenhada.

8. Segundo o Tema 1.090/STJ, a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI eficaz afasta, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar a ineficácia ou irregularidade do equipamento.

9. No entanto, o Tema 555/STF afasta essa premissa para atividades perigosas, como a exposição à eletricidade, pois o uso de EPI não elimina o risco inerente. Assim, não se descaracteriza o tempo especial em tais hipóteses.

10. Ausente alteração fática ou jurídica apta a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível o reconhecimento do tempo de serviço especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco inerente da atividade, sendo inaplicável o sobrestamento pelo Tema 1.209/STF e irrelevante o uso de EPI, por se tratar de agente perigoso cuja nocividade não é neutralizada pela proteção individual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58; Decreto no 3.048/1999; Lei no 9.732/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.306.113/SC, Tema 534, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 2.080.584/PR, Tema 1.090, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 09/04/25.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5274329-64.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO ROVARON - SP309847-N

APELADO: LUIS EDUARDO CAVALCANTI

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, a fim de conceder o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do tema n. 1.209 do STF. Alega a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, ao argumento de que o Decreto n. 2.172/97 excluiu a periculosidade do rol de agentes nocivos. Aduz, ademais, que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco a desnecessidade de sobrestamento do feito em razão da proposta de afetação no RE 1.368.225/RS, correspondente ao Tema 1.209-STF, que trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, porquanto o presente caso não se amolda à hipótese, possuindo fundamento legal diverso daquele discutido nos autos do recurso extraordinário.

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05/03/1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei n. 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como se depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: REsp 1.306.113/SC, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outro ponto que merece ser esclarecido refere-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência - pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente -, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não pode ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o do art. 68 do Decreto n. 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo as disposições constitucionais sobre o tema).

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 534, firmou a tese de que:

As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91).

Destarte, outras atividades que não constem dos decretos regulamentadores da atividade especial poderão ser consideradas especiais, caso a exposição a agentes nocivos ultrapasse os limites de tolerância.

No que tange à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o C. Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento do REsp 2.080.584/PR em sede de recurso repetitivo, vinculado ao Tema n. 1.090, firmou as seguintes teses:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;

(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou

(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Percebe-se, pois, que de acordo com o atual entendimento firmado pela Corte Superior, a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do EPI eficaz afasta, em princípio, o caráter especial da atividade, competindo ao segurado o ônus de demonstrar quaisquer divergências ou dúvidas quanto ao seu uso ou ineficácia.

Importante destacar que a exigência de controle de fornecimento e uso de EPI somente passou a existir a partir de 03 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória n. 1.279, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Sendo assim, para os períodos anteriores a 03/12/1998 é despicienda a discussão sobre a utilização ou eficácia do EPI.

Necessário ressaltar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, vinculado ao Tema n. 555, afirmou que o "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014).

Contudo, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a sua agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Desse modo, no mesmo julgamento, fixou uma segunda tese, de seguinte teor:

Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido daeficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Tal tese aplica-se, de igual maneira, às atividades em que há inerente exposição a agentes biológicos nocivos, tal como ocorre, exemplificativamente, com os enfermeiros/técnicos de enfermagem em hospitais. Com efeito, é impossível assegurar que os agentes biológicos são completamente eliminados com a utilização de equipamentos de proteção, existindo inúmeras variáveis que podem interferir no risco de contaminação, em maior ou menor proporção.

Saliento, ainda, por oportuno, que em se tratando de atividades perigosas, tais como a do vigilante e aquelas que expõem o trabalhador à eletricidade em altas voltagens, não há que se cogitar de afastamento da especialidade pelo uso de EPI.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.209/STF. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, a fim de conceder o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

O agravante alega necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STF, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por periculosidade decorrente da exposição à eletricidade após 05.03.1997 e a exaustividade do rol de agentes nocivos constantes dos decretos regulamentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1.209/STF; e (ii) se é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial pela exposição à eletricidade após 05.03.1997, mesmo diante de alegação de uso de EPI eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sobrestamento do feito é incabível, pois o Tema 1.209/STF trata do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, não se aplicando às hipóteses de exposição à eletricidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.306.113/SC (Tema 534), fixou entendimento de que as normas regulamentadoras dos agentes nocivos são exemplificativas, podendo ser reconhecida a especialidade de atividades não expressamente previstas nos decretos, desde que demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes perigosos ou insalubres.

6. A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade perigosa, bastando a comprovação técnica do risco, sendo possível o reconhecimento de tempo especial após 05.03.1997, com base no art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

7. A habitualidade do contato com o agente nocivo não exige exposição contínua ou diária, mas sim risco constante à integridade física ou à saúde do trabalhador, conforme a natureza da atividade desempenhada.

8. Segundo o Tema 1.090/STJ, a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI eficaz afasta, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar a ineficácia ou irregularidade do equipamento.

9. No entanto, o Tema 555/STF afasta essa premissa para atividades perigosas, como a exposição à eletricidade, pois o uso de EPI não elimina o risco inerente. Assim, não se descaracteriza o tempo especial em tais hipóteses.

10. Ausente alteração fática ou jurídica apta a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível o reconhecimento do tempo de serviço especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco inerente da atividade, sendo inaplicável o sobrestamento pelo Tema 1.209/STF e irrelevante o uso de EPI, por se tratar de agente perigoso cuja nocividade não é neutralizada pela proteção individual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58; Decreto no 3.048/1999; Lei no 9.732/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.306.113/SC, Tema 534, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 2.080.584/PR, Tema 1.090, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 09/04/25.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão